Tribunal: TJES
Processo: 5014048-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014048-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO RABELLO
RECORRIDO: VALDECIR GOZZER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5014048-67.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RENATO RABELLO

RECORRIDO: VALDECIR GOZZE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência econômica demonstrada (ID 16765936). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RETORNO AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de perícia. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal
, pois a parte autora admite que a obra foi finalizada após o “suposto abandono” pela parte requerida, de modo que tal fato prejudica a realização de perícia técnica, quando se trata de obra, conforme entendimento dos diversos Tribunais de Justiça do país:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Neudmar Ferreira Campos contra decisão que, nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, visando apurar a execução de obra de pavimentação, indeferiu a produção de prova pericial solicitada pelo recorrente . O agravante alega que a obra foi integralmente realizada e que o laudo técnico apresentado na ação está comprometido devido ao longo lapso temporal entre a finalização da obra e a vistoria realizada, além de desconsiderar fatores naturais e intervenções externas que teriam alterado o estado da pavimentação. Requer a reforma da decisão por entender que a prova pericial seria essencial para o deslinde da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) avaliar se a prova pericial seria necessária à elucidação dos fatos controvertidos . III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da produção de prova pericial é justificado pela análise do juiz de que tal prova seria inútil ou desnecessária, dado o longo lapso temporal (mais de 10 anos) desde a conclusão da obra, e as subsequentes alterações ocorridas no local, como intervenções urbanas e desgastes naturais, que comprometem a utilidade da perícia. O juiz é o destinatário das provas, e cabe a ele, com base em seu livre convencimento, decidir sobre a necessidade ou não de produção de determinados meios de prova, conforme os elementos já constantes nos autos. A decisão monocrática considerou que os fatos alegados pelo agravante podem ser provados por outros meios, como provas documentais ou testemunhais, nos termos do art . 464, § 1º, I, do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, necessidade de realização de perícia técnica. O princípio da economia processual também orienta o indeferimento de provas desnecessárias, evitando dilação probatória que não agregue valor ao deslinde da questão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando esta se mostrar inútil ou desnecessária, especialmente diante de longo lapso temporal que comprometa a fidedignidade da perícia. Não há cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos podem ser provados por outros meios, como provas testemunhais ou documentais. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43469877620248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2024)

“PROVA PERICIAL VERIFICAÇÃO DE QUANTO DA OBRA FOI REALIZADA PELO CONTRATADO DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - OBRA CONCLUÍDA POR TERCEIRO - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PERÍCIA PREJUDICADA. Se a obra empreitada pelo autor (objeto da investigação pericial) foi concluída por terceiros, tem-se por prejudicada a prova pericial reclamada, vez que impraticável a verificação pelo perito de uma situação pretérita e que já se modificou ( CPC, art. 420, III). PROVA TESTEMUNHAL ADMISSIBILIDADE . Em que pese prejudicada a prova pericial, observa-se que foi requerida a realização de prova testemunhal, pelo autor e pelo réu, prova esta que, além de ser legal e moralmente legítima, é hábil para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação e a defesa ( CPC, art. 332). Hipótese em que o julgamento antecipado configurou flagrante cerceio de defesa, e ofensa ao princípio do devido processo legal, garantido constitucionalmente ( CF, art. 5º, LV) (TJ-SP - APL: 00020462920138260576 SP 0002046-29.2013.8.26 .0576, Relator.: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 30/06/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2014)

(3) Outrossim, na presente hipótese as provas carreadas aos autos permitem o julgamento do mérito, primazia a ser observada pelos julgadores quando diante de elementos de convicção que possibilitem que seja proferida sentença terminativa,
razão pela a sentença deve ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, com análise do mérito.

(4). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova decisão meritória.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)